Tribunal: TJDFT
Processo: 0704177-93.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0704177-93.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUANA PAIVA RODRIGUES RECORRIDO: MELHOR CARRO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, VERA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão de ID 74371327, que indeferiu a gratuidade de justiça por ausência de documentação, bem como de renovação do pedido, agora instruído com documentos. "Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência." (AgInt no REsp n. 1.592.645/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 16/2/2017) Na hipótese, a parte foi intimada a comprovar a alegada hipossuficiência e permaneceu inerte, razão pela qual foi indeferido o benefício e determinado o recolhimento do preparo. Com a renovação do pedido, apresentou documentação suficiente à aferição da condição econômica. Diante do exposto, reconsidero a decisão de ID 74371327, e defiro o benefício da gratuidade de justiça à parte recorrente. Intime-se. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA